Tribunal: STF
Processo: ARE 1599412
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 825. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“TRIBUTÁRIO. ITCMD. Doação recebida do exterior. Ausência de lei complementar regulando a sua instituição, na forma exigida pelo art. 155, § 1º, III, b da CR. Declaração de inconstitucionalidade do art. 4º, inciso II, alínea b da Lei Estadual nº 10.705/00, pelo Órgão Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000. Aplicação da tese assentada, sob repercussão geral, no RE 851.108/SP (Tema n.º 825 do STF). Precedentes. Emenda Constitucional nº 132 de 2023 não afastou, em definitivo, a necessidade da edição da lei complementar nacional. Recursos não providos” (fl. 2, e-doc. 7). 

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do inc. I e as als. a e b do inc. III do  art. 155 da Constituição da República e o inc. I do art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023.

Asseverou que, “ainda que, por hipótese, se entenda pela aplicação do tema 825 do, é bom considerar que, em 21 de dezembro de 2023, entrou em vigor o art. 16 da Emenda Constitucional n. 132 (Emenda da Reforma Tributária) que definiu nova sistemática ao ITCMD” (sic, fl. 9, e-doc. 9). 

Salientou que, “de acordo com o art. 16 da EC 132/2023, enquanto não for editada a lei complementar nacional, nas hipóteses em que o doador/de cujus tiver domicílio ou residência no exterior, o ITCMD caberá ao Estado onde tiver domicílio o donatário/sucessor/legatário ou ao Distrito Federal” (fl. 10, e-doc. 9).

Ressaltou que “a ausência da lei complementar mencionada pelo art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal não mais é empecilho à válida cobrança do ITCMD sobre doações advindas do exterior, de modo que houve expressa superação legislativa da jurisprudência fixada pelo STF no Tema 825 e pelo TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004604-24.2011.8.26.0000 pelo art. 16 da EC 132/2023” (fl. 10, e-doc. 9).

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 825 da repercussão geral e foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).
Neste agravo, o agravante argumenta que “não se busca o reexame probatório, tampouco a análise de norma local ou infraconstitucional. O quadro fático assentado no acórdão recorrido é claro e incontroverso: o falecido era domiciliado no Estado de São Paulo, onde ocorreu a abertura da sucessão. O debate restringe-se exclusivamente à qualificação jurídico-constitucional desses fatos. Discute-se o alcance do art. 155, § 1º, inciso II, em contraposição ao inciso III, da Constituição Federal. Trata-se de aferir se a manutenção de um ativo no exterior afasta a competência tributária primária do Estado de domicílio” (fl. 4, e-doc. 14).

Sustenta que “a decisão recorrida incidiu em erro grave ao aplicar o Tema 825 da Repercussão Geral de forma mecânica à hipótese dos autos. A referida aplicação ignora a substancial e incontroversa distinção fática (distinguishing) entre o acórdão paradigma e o caso em testilha” (fl. 5, e-doc. 14).

Pede “o conhecimento e o provimento do presente agravo. Pede-se que, superados os óbices da decisão recorrida, o recurso extraordinário da Fazenda do Estado de São Paulo tenha seu regular seguimento, culminando no reconhecimento da validade da incidência do ITCMD sobre a operação debatida nestes autos, fulcrada no art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 14).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 

5. Na espécie, a Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a exigibilidade do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD sobre doação de bem situado do exterior, nestes termos:
“O regramento não deixa dúvidas de que a tributação deverá se amparar na regulamentação a ser disposta em lei complementar, nos casos específicos em que o patrimônio do doador esteja sob a égide de ordenamento jurídico estrangeiro, visto que aos Estados não compete solucionar matéria que envolva a extraterritorialidade do fato gerador, e cuja operacionalização somente se dará mediante o diploma a ser editado exclusivamente pela União.
Ocorre que até a presente data a lei complementar não foi editada, tendo o C. Órgão Especial deste Tribunal declarado a inconstitucionalidade do artigo da Lei estadual n.º 10.705/00, que determinava a incidência do imposto sobre bens localizados no exterior: (...)
Assim, diante da orientação firmada pelo C. Órgão Especial e o disposto no art. 949, parágrafo único, do vigente CPC (correspondente ao art. 481 do diploma revogado), a autorização prevista no art. 24, §§ 3º e 4º da CR, bem como o disposto no art. 34, do ADCT não há como concluir de forma diversa.
No caso concreto, ao contrário do quanto alegado pela apelante, os bens relacionados na inicial localizam-se em Portugal e foram objeto de partilha naquele país, destacando que as contas bancárias apresentavam saldos em dólares, mas foram convertidos em euros quando da divisão (f. 28/37).
Não bastasse isso, em 1º de março de 2021, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 851.108/SP (Tema de Repercussão Geral 825), fixando tese segundo a qual É vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional, conforme ata de julgamento publicada em 11 de março de 2021, cuja modulação não afeta o Estado de São Paulo, ante o reconhecimento anterior da inconstitucionalidade pelo C. Órgão Especial desta Corte; como dito, em 2011.
O que seja, o STF posicionou-se no sentido de que os Estados e o Distrito Federal não podem legislar supletivamente diante da ausência de lei complementar editada em âmbito ‘nacional’” (fls. 5-7, e-doc. 7).

6. Sobre a legitimidade da cobrança de ITCMD na espécie, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou o Tema 825 da repercussão geral e, nos termos da al. b do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
“No que diz respeito à questão referente à cobrança do ITCMD sobre doações realizadas por pessoa residente no exterior, no julgamento do RE nº 851.108, Tema 825 do STF, de 01.03.2021, publicada no DJe de 20.04.2021, o Col. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: (...)
Dessa forma, com relação ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispõe o art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso” (fls. 1-4, e-doc. 12).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do tribunal ou de turma recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 3.2.2017).

 “A competência para a aplicação da sistemática da repercussão geral é dos Tribunais e Turmas Recursais de origem, de forma que não cabe a interposição de agravo e, com muito mais razão, de novo recurso extraordinário para esta Corte. Com efeito, ‘inexiste recurso apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral’ (ARE 1272410-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente” (ARE n. 1.438.681-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

Com a aplicação do Tema 825 da repercussão geral e ausente interposição de agravo interno no Tribunal de origem, operou-se a preclusão quanto à discussão sobre a inexigibilidade da cobrança do ITCMD incidente sobre bens localizados no exterior, na ausência de lei complementar federal.

7. Ademais, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem de que “os bens relacionados na inicial localizam-se em Portugal e foram objeto de partilha naquele país” (fl. 6, e-doc. 7) e acolher a alegação do agravante de que “não há elemento de conexão com o exterior” (fl. 5, e-doc. 9), seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 10.705/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. DOAÇÃO ADVINDA DO EXTERIOR. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. LEI ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.553.612-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.413.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).

“AGRAVO INTERNO SEGUNDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS NO EXTERIOR. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DOADORA RESIDENTE NO BRASIL. SUBSUNÇÃO DO CASO AO ARTIGO 155, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.466.288-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora